Tribunal: TJDFT
Processo: 0700253-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700253-67.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUYANNE OLIVEIRA DA SILVA, ISRAEL ARAUJO DA SILVA, RAYLTON DE CARVALHO GOMES AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DA CHACARA 122, LOTE D1 - COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA - DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Raylton de Carvalho Gomes e outros em face da r. decisão (ID 74290990, pág. 206-207) que, nos autos da Ação de Conhecimento com pedido de Tutela Inibitória de Urgência ajuizada por Associação de Moradores da Chácara 122, Lote D1, deferiu o pedido antecipatório para "determinar aos réus se abstenham de realizar qualquer obra que importe fechamento total ou parcial da faixa de 4 (quatro) metros em frente às casas 10, 11, 12, 13 e 14, abstendo-se, ainda, a remover estruturas instaladas pelo Autor nessas área”. Nas razões recursais (ID 79979872), os Réus/Agravantes suscitam preliminar de nulidade da decisão impugnada por ausência de fundamentação e por violação do contraditório, pois, a despeito de terem comparecido espontaneamente aos autos, o d. magistrado foi omisso quanto aos argumentos apresentados pela defesa. Afirmam que a via situada em frente ao lote no 10 é pública e que inexiste ato administrativo ou alteração legal que tenha convertido a faixa de quatro metros, situada entre as fachadas das casas do referido lote e a via pública, em área de uso comum do condomínio. Aduzem que o Sr. Adam, que era proprietário de 20% (vinte por cento) do lote 10, adquiriu o quinhão em data posterior à do suposto acordo firmado com a Agravada para destinar a faixa de quatro metros ao uso comum dos condôminos. Explicam que “o suposto acordo apresentado, em folha de caderno e datado do ano de 2021 confronta os próprios documentos oficiais registrados em cartório, visto que o Sr. Adam sequer era proprietário total do lote no ano de 2021, tendo sido comprador somente no ano de 2023. Somente em 14/04/2023 é que houve o devido registro na matrícula do imóvel constando que Adam possuía 20% do referido terreno descrito como lote 10". Acrescentam que, em condomínio pro indiviso, é vedado ao co-proprietário dispor unilateralmente sobre os limites da propriedade, especialmente se há interferência na ordem urbanística. Salientam que “não há qualquer obra, construção ou benfeitoria efetivamente realizada pela associação na faixa frontal do imóvel. A área permanece integralmente desprovida de edificação, inexistindo investimento, modificação estrutural ou intervenção material que pudesse caracterizar posse qualificada ou justificar a concessão de tutela inibitória destinada à preservação de suposta situação fática consolidada.”. Asseveram que o interesse da Agravada é destinar a faixa de quatro metros à frente das casas dos Agravantes ao uso comum dos condôminos, dando a ela destinação para estacionamento de veículos. Requerem a antecipação da tutela recursal, para a suspender a decisão impugnada. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não há fundamento a justificar a plausibilidade do direito como alegado, ao contrário, a controvérsia cinge-se, em última análise, à destinação da faixa de terreno de quatro metros frontal às fachadas das casas de nos 10 a 14 dos agravantes, que faz limite com a via pública, ou seja, se de uso individual dos proprietários dos lotes, ou se de uso comum do condomínio. No entanto, não é possível corroborar, a partir dos documentos juntados aos autos, a tese defendida na inicial, cujo pedido principal consiste no “reconhecimento de que a faixa de 4 (quatro) metros situados em frente às casas 10, 11, 12, 13 e 14 se encontra legitimamente integrada à área de uso comum do Condomínio Recanto dos Sabiás, em razão do acordo celebrado com o antigo proprietário do Lote 10, da destinação negocial e do uso consolidado ao longo de anos”. (ID 260787728). De início, é importante observar que o Lote no 10, cuja proprietária originária era a Terracap, foi adquirido, mediante escritura lavrada em 17/12/2021 (ID 79979882), por Nelson Torres dos Santos, que, em 24/1/2023 (ID 79979882), alienou quatro frações do imóvel, sendo um quinhão de 20% (vinte por cento) adquirido por Adam Fernandes Lima Figueiredo Gonçalves e outro quinhão de 40% (quarenta por cento) comprado por Reynaldo Wagner Taveira, casado com Janete Mishsen Taveira. Por escritura pública, datada de 31/1/2024, Reynaldo Wagner Taveira e a esposa venderam 20% (vinte por cento) do quinhão deles para os Agravantes Raylton de Carvalho Gomes e Suyanne Oliveira da Silva, cabendo a cada adquirente 10% (dez por cento). O imóvel, por sua vez, é descrito na certidão de ônus como “medindo 20,031m de frente; 20,140m de fundo, 63,626 m pela lateral direita e 63,801m pela lateral esquerda, totalizando a área de 1.279,72m2, limitando-se pela frente com a via pública, pelo fundo com o lote 3, conjunto 5, pela lateral direita com o lote 8 e pela lateral esquerda com a via pública.”. A celeuma, portanto, envolve a lateral esquerda do lote que confronta com a via pública interna ao condomínio. No documento unilateral apresentado pelos Agravantes, denominado “perícia”, infere-se, aparentemente por informações oficiais extraídas do Geoportal utilizado pelo DF (ID 79979887, figura 21, pág. 19), que não há faixa de terreno (área não edificável) entre a lateral esquerda do lote e a via pública, ou seja, a via pública é contígua ao limite do lote. Assim, inequívoco que a faixa de 4 (quatro) metros integrava o lote 10, antes de ser fracionado, e na respectiva matrícula não consta que a referida área tenha sido destinada ao uso comum dos condôminos. Também inexiste nos autos documento formal dos co-proprietários do lote 10 (dez) dispondo nesse sentido. A Agravada, na inicial, menciona que firmou acordo com Adam Fernandes Lima Figueiredo Gonçalves – proprietário de 20% (vinte por cento) do lote 11, frise-se – que "procurou a Associação autora. Propôs integração funcional de sua área ao condomínio originário, com vantagens recíprocas (...) Como contrapartida, Adam se comprometeu a destinar faixa de aproximadamente 4 (quatro) metros frontais das futuras casas identificadas como 10, 11, 12, 13 e 14 para uso comum da autora, de modo a compor a área de circulação e de convivência do Condomínio Recanto dos Sabiás.”. O referido acordo ficou registrado na ata da assembleia do condomínio, datada de 15/6/2021, que consiste em manuscrito, sem registro em cartório, e assinado por quatro supostos moradores, não identificados pela Autora/Agravada. Também foi juntado aos autos declaração do Sr. Adam Fernandes (ID 260790800, na origem), datada de 15/6/2021 (ID 260790800, na origem), se comprometendo a ceder a área em frente às casas 10 a 14 para circulação de veículos e pedestres, e que, por força desse acordo, cuja ciência afirma ter dato aos adquirentes das frações, as referidas casas foram construídas com recuo frontal de quatro metros. Diante desse contexto e em juízo de cognição sumária, depreende-se que a declaração de vontade do Sr. Adam – proprietário de apenas 20% (vinte por cento) do lote no 10 – firmada em 15/6/2021, ou seja, em data anterior à aquisição da propriedade, ocorrida em 24/1/2023, conforme certidão de ônus, não se mostra apta, por si só, a fundamentar o deferimento da tutela inibitória em desfavor dos Agravantes. A solução da controvérsia, portanto, demanda instauração do contraditório, com ampla produção probatória. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal e suspendo a decisão agravada. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator